Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta pelo INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ANIMA LTDA ME – COLEGIO JK, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação de despejo e determinou o cumprimento da ordem no decorrer das férias de julho de 2020. A recorrente pretende a suspensão da eficácia do decisum até o julgamento definitivo do apelo. Argumentou que o prazo concedido para a desocupação causaria prejuízo aos seus 800 (oitocentos) alunos e contraria o mínimo estabelecido no artigo 62, § 2o da lei de locações. Acrescentou que “o apelado não sofrerá danos, pois terá direito a receber o correspondente aluguel do período em que o imóvel permanecer em posse do apelante”. É o breve relatório. Decido. A Lei 8.245/91 (Lei do inquilinato) rege o contrato das partes e, de regra, afasta a concessão de efeito suspensivo aos recursos. O artigo 58, inciso V, veda expressamente tal efeito aos recursos interpostos contra as sentenças. Contudo, por se tratar a locatária de instituição de ensino, o prazo para desocupação do imóvel deve observar o disposto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91, ou seja, mínimo de 6 (seis) meses e o máximo de 1 (um) ano, devendo, ainda, coincidir com o período de férias escolares. O juízo de origem proferiu sentença em fevereiro de 2020, complementada em abril de 2020 e determinou “o cumprimento da ordem de despejo deverá coincidir com as férias de Julho de 2020” (ID 17064928 – pág. 2). Conforme se vê, não foi observado o interstício mínimo de seis meses, razão pela qual a desocupação em prazo exíguo poderá, de fato, causar prejuízo aos alunos. E neste sentido, destaca-se que o direito à educação deve ser privilegiado em face do interesse do locador em reaver o imóvel. Na mesma linha é a jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RESCISÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 63, § 2o, DA LEI 8.245/91. 1. Comprovados regularmente nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, correta a sentença que decretou a rescisão do contrato e, por conseguinte, condenou o réu ao pagamento dos alugueres em atraso. 2. Em se tratando de estabelecimento de ensino, o prazo para desocupação do imóvel deve observar o disposto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91, ou seja, mínimo de seis (06) meses e o máximo de um (01) ano,devendo, ainda, coincidir com o período de férias escolares. 3. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 914261, 20150610046499APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 26/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA ORDEM. 1. Conferido prazo razoável para o despejo já definido em sentença, bem como observadas as regras específicas atinentes à desocupação do imóvel de estabelecimentos destinados ao ensino, não é cabível a prorrogação do prazo que extrapola o período máximo de um ano estabelecido no §2o do artigo 63 da Lei no 8.245/91. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1221193, 07157991220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRAZO. DESOCUPAÇÃO. 1. Quando o pedido de despejo é acolhido e o imóvel locado destina-se a prestação de serviços educacionais, deve-se observar o prazo dilatado previsto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91. 2. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1178861, 07064867420178070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se o inadimplemento dos encargos locatícios desde setembro de 2018, porém o locador dispõe dos procedimentos judiciais próprios para obter a satisfação do seu crédito. A contagem do prazo mínimo de 06 (seis) meses se encerraria no meio do segundo semestre do ano letivo, logo o desalojamento do prédio nesse momento causaria irreparável prejuízo ao corpo discente. Diante dessas peculiaridades, a concessão da tutela recursal deve ser igualmente mitigada e apenas para que o despejo ocorra após 10/12/2020, data prevista para o começo das férias escolares. Não há que se falar em efeito suspensivo período indeterminado, porque isso implicaria em violar frontalmente a mens legis, assim como agravaria a situação econômica do locador, em razão do estado de inadimplência que já perdura há alguns anos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar que a ordem de despejo seja cumprida a partir do dia 10/12/2020, ou seja, após o encerramento do ano letivo. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator